Tribunal: STF
Processo: HC 85552
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENA. PERDA DOS DIAS REMIDOS NOS TERMOS DO
   ART. 127 DA LEP. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DIREITO ADQUIRIDO E À
   COISA JULGADA. PRECEDENTES.
A figura da remição é um benefício
   contabilizado à medida que o apenado trabalha. Essa
   contabilização deve operar no subjetivismo dele, apenado, como um
   estímulo para persistir enquadrado em boa conduta. É dizer: à
   medida passo que visualiza os dias que lhe são contabilizados
   favoravelmente, o apenado vai-se convencendo de que não vale a
   pena delinqüir, sob o risco de perder tudo que já acumulou.
O
   reconhecimento da remição da pena constitui expectativa de
   direito condicionada ao preenchimento dos outros requisitos
   legais. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 452.994
   fixou o entendimento de que a falta grave acarreta a perda dos
   dias remidos, inexistindo ofensa ao direito adquirido e à coisa
   julgada.
Habeas corpus indeferido.